Tribunal: STF
Processo: HC 231026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma desta Corte, em recente acórdão, entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada. Precedentes. 3. Posição relevante do agravante na organização criminosa, com apreensão de 89kg de cocaína. 4. Agravo improvido.